Tribunal: TJMT
Processo: 1003387-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – QUITAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ – VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.
2. Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003387-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), GRENCO MAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 16.941.912/0001-06 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES - CPF: 352.773.941-68 (ADVOGADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO), RENATA LAUDELINA DE PAULA - CPF: 317.958.518-80 (ADVOGADO), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (ADVOGADO), ANDERSON CARDOSO DE MELLO - CPF: 880.275.201-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
QUITAÇÃO
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ – VIA INADEQUADA –

DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A exceção de
pré
-executividade não
comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

2
. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento, com pedido de
tutela recursal
, interposto
por

GRENCO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI
contra a decisão
proferida
pelo
j
uízo do Quarta Vara Cível e da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres
(MT)
que
,

nos autos da execução fiscal n.
1006745-12.2022.8.11.0006
movida pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT)
,
re
jei
tou a
e
xceção de
p
ré
-
e
xecutividade
, por entender que a matéria suscitada exige dilação probatória.

Em suas razões recursais, alega a parte agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que apresentou comprovante de adimplemento do Imposto Sobre Serviços (ISS) executado na execução fiscal n.o 1006745-12.2022.8.11.0006, no valor original de
R$ 952,33 (novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos),
conforme comprova a nota avulsa de Prestação de Serviços n. 30 – série A.

Assevera que o comprovante não diz respeito aos objetos dos processos administrativos relacionados aos débitos constantes da Certidão de Dívida Ativa executada, posto que neste documento registrou-se a retenção na fonte.

Salienta que embora a CDA faça menção a um contrato administrativo de n. 06/2018, o valor do débito registrado é idêntico àquele da multa aplicada no processo administrativo de n. 60/2018.

Nesses termos, requereu a concessão d
a tutela recursal
para determinar a imediata suspensão da execução fiscal n. 1006745-12.2022.8.11.0006 até o julgamento do presente agravo de instrumento.

No mérito, requereu a extinção do executivo fiscal.

A
concessão da tutela de urgência recursal foi
indeferida
no Id.
203531685
.

A Fazenda Pública
apresentou resposta ao agravo no Id.
207631743
, pelo não provimento
do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
210319681
, apontando a ausência de interesses e direitos que ensejam a sua intervenção no presente feito
(Id.
210319681).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento, com pedido de
tutela recursal
, interposto
por

GRENCO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI
contra a decisão
proferida
pelo
j
uízo do Quarta Vara Cível e da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres
(MT)
que
,

nos autos da execução fiscal n.
1006745-12.2022.8.11.0006
movida pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT)
,
rejeitou a
e
xceção de
p
ré
-
e
xecutividade
, por entender que a matéria suscitada exige dilação probatória.

Pois bem.

De início
, é importante ressaltar que a exceção de
pré
-executividade não permite a produção de provas adicionais, pois seu escopo é resolver questões de ordem pública sem a necessidade de dilação probatória.

Nesse contexto, se as questões levantadas na exceção de
pré
-executividade demandam provas ou investigações adicionais, é imperativo que sejam apresentadas na via adequada, ou seja, por meio de embargos à execução.

Os embargos à execução permitem uma análise mais detalhada das alegações e fornecem às partes a oportunidade de apresentar provas e argumentos de defesa de forma mais completa, garantindo assim o devido processo legal e o contraditório.

Portanto, diante da natureza limitada da exceção de
pré
-executividade, é essencial que as questões que exigem instrução probatória sejam tratadas adequadamente nos embargos à execução, assegurando
assim a plena eficácia do direito de defesa das partes envolvidas no processo.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– REMUNERAÇÃO – VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE - RESSARCIMENTO – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – NULIDADE DA CDA – NÃO VERIFICADA –
ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
VIA INADEQUADA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

A Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal goza de presunção de veracidade e legalidade.

Eventuais irregularidades no procedimento administrativo exigem a análise do feito administrativo, cuja juntada aos autos é prova da qual não se desincumbiu a parte executada”
.

(N.U 0029656-42.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito
Público e Coletivo, Julgado em 05.2.2024,
Publicado
no DJE 27.2.2024).
[sem destaque no original].

Nesses termos, infere-se que o
d. J
uízo
a quo
registrou na decisão agravada que:

“
[
...
].

No que diz respeito ao alegado adimplemento do débito, entendo que a sua demonstração está atrelada à matéria de fato, porquanto será necessária melhor instrução dos autos com a apresentação da cópia integral do processo administrativo indicado na CDA, o que enseja, "in
casu
", dilação probatória, mostrando-se inadmissível nesta via estreita da exceção de
pré
-executividade.

De outro lado, não há qualquer comprovação da aventada conexão das demandas que o executado afirma ter sido propostas envolvendo o objeto desta execução fiscal, de modo que não vislumbro a necessidade, por ora, de reunião dos feitos.

[
...
]
”.

Com efeito,
em atenção aos documentos que acompanham a exceção oposta na origem,
tenho que aferir se
de fato

houve o pagamento alegado pela parte ora agravante
demandaria dilação probatória, conforme apontado pelo d. J
uizo

a quo
, situação que não coaduna com a Súmula
n
. 393, do
c.
STJ.

Deflui, portanto, que o ato administrativo impugnado se encontra a princípio, acobertado pelo atributo da legitimidade.

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.
juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024